Tribunal: TJMT
Processo: 1008856-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. E FILIAIS:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022 — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.
Não há contradição no acórdão em relação à aplicação do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, visto que restou nele consignado que a sua observância se faz necessária.
De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.
Embargos rejeitados.
ESTADO DE MATO GROSSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022 — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.
Não há contradição no acórdão em relação à aplicação do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, visto que restou nele consignado que a sua observância se faz necessária.
De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008856-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 320.558.488-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0001-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20 (EMBARGANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91 (EMBARGANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0005-72 (EMBARGANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0006-53 (EMBARGANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0006-53 (EMBARGADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0005-72 (EMBARGADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91 (EMBARGADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20 (EMBARGADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0001-49 (EMBARGADO), JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 320.558.488-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
.
E FILIAIS
:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022 — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há contradição no acórdão em relação à aplicação do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, visto que restou nele consignado que a sua observância se faz necessária.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
.
e filiais
contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 146509679).

Asseguram que, “
considerando inaptidão do Poder Legislativo e do Poder Executivo para aprovar e sancionar a lei complementar necessária à regulamentação da cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS antes do término da modulação aprovada pelo e. STF, não restam dúvidas de que a embargante iniciou o exercício financeiro de 2022 sem que o tributo em questão pudesse lhe ser constitucionalmente exigido
”.

Requerem o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos seguintes dispositivos: “
Constituição Federal: Artigo 60, § 4o, inciso IV; Artigo 69; Artigo 146, inciso III, alínea ‘a’ e ‘b’; Artigo 150, § 1o; Artigo 150, inciso III, alínea ‘c’; Artigo 153, § 1o; Artigo 155, inciso II e § 2o, inciso VII e XII, alíneas ‘a’, ‘d’, ‘f’ e ‘i’; Artigo 156, § 4o, inciso IV, alínea ‘c’; Artigo 177, § 4o, inciso I, alínea ‘b’; Artigo 190, § 6o, Código Tributário Nacional: Artigo 3o; Artigo 6o; Artigo 97, inciso I; Artigo 151, inciso IV; Artigo 205; Artigo 206, Lei Complementar no 190/2022: Artigo 3o; Artigo 4o; Artigo 11; Artigo 12; Artigo 13; Art. 20-A, Lei Complementar no 87/1996: Artigo 4a; Artigo 20, § 5o; Artigo 33, inciso II e IV; PLP no 32/2021: Artigo 1o; Artigo 4o; artigo 24-A, Decreto-Lei 4.657/42: Artigo 1o, Lei no 8.666/93: Artigo 27; Artigo 55; Artigo 78; Artigo 79 e Artigo 87; Lei no 8.137/90: Artigo 1o, inciso IV, Decreto-Lei no 4.657/42: Artigo 1o, Lei no 12.016/2009: Artigo 7o, inciso III, Lei Complementar no 102/2000: Artigo 7o
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 148739161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO — COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) — INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022 — NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA DEFERIDA.

Possível a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, a partir da produção de efeitos da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022.

Por outro lado, faz-se necessário liminar os efeitos da medida liminar deferida até a data de eficácia da referida lei.

Recurso provido em parte. (Id. 146488156 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, enquanto o Tribunal Mais Alto não decide a controvérsia acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, no julgamento das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, por ofensa, em tese, ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
b
e
c
), deve ser observado o referido dispositivo em relação ao prazo de noventa (90) dias para produção de efeitos, a contar da data de sua publicação, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Daí decorrente, constata-se que, apesar de a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337, de 16 de novembro de 2015, a qual instituiu, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS), não ter observado o período de noventa (90) dias para produção de efeitos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
c
), visto que assegurou tão somente que a sua eficácia ocorresse a partir do próximo exercício financeiro (artigo 150, III,
b
), ao fim e ao cabo, o prazo de noventa (90) dias, de há muito, já se exauriu, uma vez que a publicação da lei se deu em 16 de novembro de 2015.

Dessa forma, penso que, enquanto o Tribunal Mais Alto não decide a controvérsia acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, no julgamento das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, por ofensa, em tese, ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
b
e
c
), não se apresenta admissível impor ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de exigir do contribuinte o diferencial de alíquota no exercício de 2022, em caráter liminar.

Por fim, pontuo que, nada obstante a decisão agravada tenha deferido a liminar ‘
para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022
’ (Primeira Instância, Id. 80642383 – fls. 2), acabou por omitir o ponto controvertido no mandado de segurança impetrado em 23 de março de 2022, que é a data da produção de efeitos da lei, uma vez que não há dúvida de que a Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, entrou em vigor na data de sua publicação, que se deu em 5 de janeiro de 2022.

Em conclusão, ainda que existente lei local válida e vigente, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337, de 16 de novembro de 2015, que trata das normas específicas da cobrança de diferencial de alíquota no âmbito do Estado de Mato Grosso, deve ser observado, segundo penso, o artigo 3o da Lei Complementar Nacional no 190, de 4 de janeiro de 2022, a qual regulamenta as normas gerais aplicáveis aos Estados e ao Distrito Federal, em especial o prazo de noventa (90) dias para produção de efeitos, a contar da data de sua publicação. [...]. (Id. 146488156 – fls. 14/16).

É de se registrar que, com o
pedido de destaque
feito pela eminente Ministra Rosa Weber na data de 17 de dezembro de 2022, no julgamento do plenário virtual das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, o julgamento será reiniciado de forma presencial, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Resolução do Supremo Tribunal Federal no 642, de 14 de junho de 2019, com a redação dada pela Resolução no 669, de 19 de março de 2020.

Art. 4o Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:

I - por qualquer ministro;

II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.

§ 2o
Nos casos de destaques
,
previstos neste artigo
,
o julgamento será reiniciado
. [sem negrito no original]

Assim, ausente deferimento de medida cautelar a sustar a eficácia do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022 nas ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, é de rigor a sua observância até decisão em sentido contrário, presente a presunção
juris tantum
de constitucionalidade, a impor o cumprimento da lei.

[...] A presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma presunção
iuris tantum
, que pode ser infirmada pela declaração em sentido contrário do órgão jurisdicional competente.

[...]

Em sua dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância necessária pelo intérprete e aplicador do direito:

(a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade;

(b) havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor [...]. (BARROSO, Luís Roberto.
Interpretação e Aplicação da Constituição
. São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 164/165).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que as embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ESTADO DE MATO GROSSO
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022 — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há contradição no acórdão em relação à aplicação do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, visto que restou nele consignado que a sua observância se faz necessária.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.

Embargos rejeitados.

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso por ele interposto (Id. 146509679).

Assegura que o acórdão embargado é contraditório, visto que “
se a Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, não instituiu novo imposto, muito menos majorou Imposto, pressuposto da norma limitadora do art. 150, III, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal, conclui-se pela possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota independentemente do prazo de 90 (noventa) dias
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. e filiais (Id. 151171672), com preliminar de não conhecimento dos embargos, porque “
manejados com objetivo manifesto de reformar a r. decisão embargada
”.

É o relatório.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se trata de simples rediscussão do acórdão, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO — COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) — INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022 — NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA DEFERIDA.

Possível a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores mato-grossenses não contribuintes do imposto, a partir da produção de efeitos da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022.

Por outro lado, faz-se necessário liminar os efeitos da medida liminar deferida até a data de eficácia da referida lei.

Recurso provido em parte. (Id. 146488156 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, enquanto o Tribunal Mais Alto não decide a controvérsia acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, no julgamento das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, por ofensa, em tese, ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
b
e
c
), deve ser observado o referido dispositivo em relação ao prazo de noventa (90) dias para produção de efeitos, a contar da data de sua publicação, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Daí decorrente, constata-se que, apesar de a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337, de 16 de novembro de 2015, a qual instituiu, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS), não ter observado o período de noventa (90) dias para produção de efeitos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
c
), visto que assegurou tão somente que a sua eficácia ocorresse a partir do próximo exercício financeiro (artigo 150, III,
b
), ao fim e ao cabo, o prazo de noventa (90) dias, de há muito, já se exauriu, uma vez que a publicação da lei se deu em 16 de novembro de 2015.

Dessa forma, penso que, enquanto o Tribunal Mais Alto não decide a controvérsia acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, no julgamento das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, por ofensa, em tese, ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150, III,
b
e
c
), não se apresenta admissível impor ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de exigir do contribuinte o diferencial de alíquota no exercício de 2022, em caráter liminar.

Por fim, pontuo que, nada obstante a decisão agravada tenha deferido a liminar ‘
para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022
’ (Primeira Instância, Id. 80642383 – fls. 2), acabou por omitir o ponto controvertido no mandado de segurança impetrado em 23 de março de 2022, que é a data da produção de efeitos da lei, uma vez que não há dúvida de que a Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, entrou em vigor na data de sua publicação, que se deu em 5 de janeiro de 2022.

Em conclusão, ainda que existente lei local válida e vigente, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337, de 16 de novembro de 2015, que trata das normas específicas da cobrança de diferencial de alíquota no âmbito do Estado de Mato Grosso, deve ser observado, segundo penso, o artigo 3o da Lei Complementar Nacional no 190, de 4 de janeiro de 2022, a qual regulamenta as normas gerais aplicáveis aos Estados e ao Distrito Federal, em especial o prazo de noventa (90) dias para produção de efeitos, a contar da data de sua publicação. [...]. (Id. 146488156 – fls. 14/16).

Portanto, não há qualquer contradição no acórdão embargado quanto à produção de efeitos da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, a contar de noventa (90) dias da data de sua publicação (5 de janeiro de 2022).

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

É de se registrar que, com o
pedido de destaque
feito pela eminente Ministra Rosa Weber na data de 17 de dezembro de 2022, no julgamento do plenário virtual das ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, o julgamento será reiniciado de forma presencial, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Resolução do Supremo Tribunal Federal no 642, de 14 de junho de 2019, com a redação dada pela Resolução no 669, de 19 de março de 2020.

Art. 4o Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:

I - por qualquer ministro;

II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.

§ 2o
Nos casos de destaques
,
previstos neste artigo
,
o julgamento será reiniciado
. [sem negrito no original]

Assim, ausente deferimento de medida cautelar a sustar a eficácia do artigo 3o da Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022 nas ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, é de rigor a sua observância até decisão em sentido contrário, presente a presunção
juris tantum
de constitucionalidade, a impor o cumprimento da lei.

[...] A presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma presunção
iuris tantum
, que pode ser infirmada pela declaração em sentido contrário do órgão jurisdicional competente.

[...]

Em sua dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância necessária pelo intérprete e aplicador do direito:

(a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade;

(b) havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor [...]. (BARROSO, Luís Roberto.
Interpretação e Aplicação da Constituição
. São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 164/165).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023